Tribunal: STF
Processo: AI 847850
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO PROTOCOLADA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. SÚMULA 699 DO STF. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar eventuais ocorrências de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535, CPC.



    2. In casu, tanto a decisão monocrática, quanto o acórdão embargado foram claros no sentido de não conhecer do agravo de instrumento, dada a manifesta intempestividade do protocolo da petição de agravo de instrumento, com incidência da Súmula 699 do STF.



    3. A decisão proferida no acórdão embargado está suficientemente fundamentada, tendo sido demonstrado de maneira inequívoca as razões pelas quais a pretensão recursal não foi acolhida.



    4. Embargos de declaração rejeitados.